Tribunal: TJMT
Processo: 1000937-37.2019.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Recurso Inominado no 1000937-37.2019.8.11.0004.
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.
Recorrentes: Sansung Eletrônica da Amazônia Ltda e Lojas Americanas S/A.
Recorrida: Cleidiane da Costa.
Data do Julgamento: 10/03/2020.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR - ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO - PRODUTO NÃO ENCAMINHADO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA - VÍCIO NÃO COMPROVADO - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Embora haja previsão legal de inversão do ônus da prova em favor do consumidor (artigos. 6o, VIII e 14 do CDC), é imperiosa a demonstração mínima dos fatos alegados pela parte requerente, consoante exige o art. 373, I do CPC.
2. O art. 18 do CDC confere ao consumidor a possibilidade de optar pela substituição do produto por um novo ou pela restituição do valor desembolsado, desde que o vício não seja sanado no trintídio legal.
3. Nesse cenário, não pratica ato ilícito a empresa que nega a restituição do valor ou a substituição do bem, pois não lhe foi oportunizada a tentativa de reparo do vício.
4. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se necessária a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. Ausente ato ilícito, inexiste dever de indenizar.
5. Recursos conhecidos e providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000937-37.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLEIDIANE DA COSTA - CPF: 005.488.603-19 (REPRESENTANTE), OLAVO LUIZ DE ARRUDA - CPF: 298.533.111-00 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/1498-23 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (RECORRIDO), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR - ALEGAÇÃO DE
VÍCIO DO PRODUTO - PRODUTO NÃO ENCAMINHADO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA - VÍCIO NÃO COMPROVADO - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1.

Embora haja previsão legal de inversão do ônus da prova em favor do consumidor (artigos. 6o, VIII e 14 do CDC), é imperiosa a demonstração mínima dos fatos alegados pela parte requerente, consoante exige o art. 373, I do CPC.

2.

O art. 18 do CDC confere ao consumidor a possibilidade de optar pela substituição do produto por um novo ou pela restituição do valor desembolsado, desde que o vício não seja sanado no trintídio legal.

3.

Nesse cenário, não pratica ato ilícito a empresa que nega a restituição do valor ou a substituição do bem, pois não lhe foi oportunizada a tentativa de reparo do vício.

4.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se necessária a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. Ausente ato ilícito, inexiste dever de indenizar.

5.

Recursos conhecidos e providos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020